Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016299-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI - CPF: 017.552.359-25 (ADVOGADO), ROSLER DALLAMARIA - CPF: 027.829.659-99 (AGRAVANTE), DULCINEIA FRANCISCA DE LIMA - CPF: 845.908.901-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016299-57.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO SOBRE IMÓVEL E BUSCA DE VEÍCULOS DE TITULARIDADE DA AGRAVADA A SEREM IDENTIFICADOS PELO SISTEMA RENAJUD – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que indefere a pretensão de arresto sobre imóvel e sobre automóveis por meio de busca junto ao RENAJUD revela-se acertada, máxime se não se visualiza conjunto indiciário robusto no sentido de que a requerida esteja a praticar atos tendentes a desviar ou dilapidar patrimônio de forma “fraudulenta” para se esquivar da cobrança pelo recorrente.

Argumento de dilapidação de patrimônio que revela, na verdade, apenas temor do autor agravante, porquanto não se visualiza prática da agravada nesta direção. Circunstância que desautoriza a concessão da medida cautelar postulada,
justamente porque não comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016299-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSLER DALLAMARIA

AGRAVADO: DULCINEIA FRANCISCA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rosler Dallamaria
contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos na tutela de arresto cautelar de bens da requerida, ora agravada
Dulcineia Francisca de Lima,
postulada na Ação de Cobrança com Pedido de Bloqueio Cautelar de bens.

Explica que as partes mantinham relação de confiança há mais de dez anos, em razão de negociação habitual de compra e venda de gado, até que em fevereiro/2020 a agravada deixou de efetuar a entrega das 175 (cento e setenta e cinco) cabeças de gado, em que pese ter recebido de forma antecipada, no valor total de R$ 392.509,00 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e nove reais), quitado por meio de transferências bancárias (Id 3490770).

Afirma que tentou receber da requerida, porém sem sucesso, situação agravada com a constatação de que saiu da cidade do dia para a noite. Diz que conseguiu contato por meio de aplicativo de mensagens virtuais em que fora informado pela própria requerida que é devedora de aproximadamente R$1.000.000,00, dos quais R$400.000,00 se referem ao agravante, o que indica a necessidade da concessão da liminar, em vista da possibilidade de dilapidação do patrimônio.

Assim, informa que propôs a presente ação, cujo pedido liminar de
bloqueio/indisponibilidade do imóvel denominado “FAZENDA ESTRELA DALVA/LOTE 22 -24 -26 -28 -N
”, com 20,4293 hectares, perímetro de 1.820,10 metros, localizado no Município de Nova Bandeirantes, Comarca de Nova Monte Verde, Estado do Mato Grosso, registrada na matrícula 6454 da primeira serventia Registral da Comarca de Nova Monte Verde – Mato Grosso, bem como a busca por meio do convênio RENAJUD o bloqueio dos veículos de atual propriedade da Agravada, foi indeferido.

Anota que a decisão recorrida, apesar de reconhecer a verossimilhança do direito alegado, entendeu ausente o perigo da demora, do que discorda, porque o risco ao resultado útil do processo está presente no próprio descumprimento da obrigação da agravada de entregar o produto ou de proceder a devolução dos valores que recebeu.

Ressalta que a Agravada abandonou o ponto de comercialização sem deixar endereço e desativou o seu telefone, além de que os próprios filhos (Greice e Dennes Renan) informaram não ter mais contato com os pais, fato que atesta o “sumiço” dos mesmos, devidamente comprovado pelos prints das mensagens pelo aplicativo WhatsApp em anexo.

Assegura que a agravada não tem intenção de pagamento, porque a própria declara nas mensagens que o valor pago recebido do agravante pelo qual deveria entregar o gado, faz parte do total das dívidas acumuladas, sem qualquer menção ou perspectiva de saldá-las.

Assevera que a ata notarial, Id 34950763, evidencia realização de duas diligências, em 9/07/2020 e em 13/07/2020 junto ao estabelecimento comercial da Agravada e sua residência, cujas propriedades estavam vazias, de modo que é público que abandonaram o imóvel sem deixar contato ou qualquer referência.

Justifica a presença dos requisitos ao provimento do recurso a fim de se precaver e evitar dilapidação do patrimônio.

Postula concessão da tutela antecipada a fim deferir o
bloqueio cautelar do imóvel
denominado “FAZENDA ESTRELA DALVA/LOTE 22 -24 -26 -28 -N”, que conta com área medida e demarcada de 20,4293hectares, perímetro de 1.820,10 metros, localizado no Município de Nova Bandeirantes, Comarca de Nova Monte Verde, Estado do Mato Grosso, registrada na matrícula 6454 da primeira serventia Registral da Comarca de Nova Monte Verde – Mato Grosso, bem assim deferido o bloqueio de veículos de titularidade da Apelada a serem identificados pelo sistema RENAJUD.

Os agravados não foram intimados para apresentarem contraminuta, porque não angularizada a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu pedido liminar
de natureza cautelar para determinar o arresto/indisponibilidade de imóvel de propriedade da requerida, ora agravada
Dulcineia Francisca de Lima
, como meio de garantir recebimento de valores na presente Ação de Cobrança.

Busca o agravante
Rosler Dallamaria
a antecipação dos efeitos da tutela negada na origem a fim de deferir o
bloqueio cautelar do imóvel
denominado
“FAZENDA ESTRELA DALVA/LOTE 22 -24 -26 -28 -N”
, que conta com área medida e demarcada de 20,4293 há, com perímetro de 1.820,10 metros, localizado no Município de Nova Bandeirantes, Comarca de Nova Monte Verde., bem assim seja determinada a busca de registro de automóveis em nome de Dulcinéia, pelo sistema RENAJUD.

Em que pese os argumentos do agravante, nesta fase sumária de cognição da controvérsia, não há falar em deferimento de tutela de arresto pretendida, porquanto ainda que comprovado o requisito da verossimilhança do direito, o mesmo não se visualiza no que toca ao perigo de dano irreparável.

Assim se diz, porque em que pese comprovada a transação realizada pelas partes, como se colhe das notas fiscais emitidas pela requerida agravada acerca da compra e venda do gado (ID 53049984- fl. 88 à 91), bem como pelos comprovantes de transferência dos valores à requerida, no valor de R$392.509,00 (ID 34950770 – fl. 92-93), o mesmo não se divisa com relação ao perigo da demora.

Sucede que, em verdade, o argumento de dilapidação de patrimônio revela, na verdade, temor do recorrente, porquanto ausente prática da agravada nesta direção.

Nesse sentido, colhe-se da decisão:

“Quanto ao perigo da demora, não há conjunto indiciário robusto de que a parte-requerida esteja dilapidando ou irá dilapidar os bens e patrimônio de forma “fraudulenta” para se esquivar da cobrança.
Embora seja informada, aparentemente, pela própria requerida de alto valor em dívidas, tal alegação, por si só, não autoriza o uso de medidas constritivas, já que não ficou devidamente demonstrado que a parte-requerida irá dilapidar seu patrimônio para não saldar as referidas dívidas, em tese, deixadas
.” (grifei)

Com efeito, não há conjunto indiciário robusto no sentido de a agravada esteja a praticar atos tendentes de desvio ou dilapidação do patrimônio de forma “fraudulenta” para se esquivar da cobrança pelo recorrente.

Assim, em sede de cognição sumária, como não houve a demonstração da insolvência da requerida e nem a existência de dano ou risco que justifique o arresto cautelar, seja sobre bem imóvel como de automóveis em nome da agravada, é caso de manter a decisão recorrida, porquanto não comprovados os requisitos dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar de bens imóveis e ativos financeiros dos executados. Indeferimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão à condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Descabimento. Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má fé. Recurso não provido.
” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2107628-19.2020.8.26.0000; Relator JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência de natureza cautelar – Ação de reparação de danos – Ação de conhecimento não julgada – Pedido de arresto do imóvel de propriedade do requerido com fim de garantir futura execução – Pretensão cautelar de arresto
– Ausência de título certo e líquido – Inadmissibilidade da pretensão –
Ação de reparação de danos proposta justamente para constituir o título por meio de processo de conhecimento – Medida excessiva e desproporcional – Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. Agravo não provido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2140674-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020) (grifei)

Registra-se, por fim, que eventual alienação/doação de bens imóveis, com o objetivo de burlar a satisfação do crédito do recorrente é passível de reversão posteriormente, nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por
Rosler Dallamaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020